Tribunal: TJMT
Processo: 1008396-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008396-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA GERALDA RODRIGUES CARDOSO - CPF: 513.767.761-20 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A EM ROSARIO OESTE - MATO GROSSO (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM VIRTUDE DE SEGURO PRESTAMISTA – RECEBIMENTO COMO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS –DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU – HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA CAUSA – NÃO INSURGÊNCIA DO APELANTE NESSE PONTO –
PRELIMINAR ACOLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se admite Recurso contra sentença homologatória proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas (art. 382, §4o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Exibição de Documentos c/c Extinção da Dívida em Virtude de Seguro Prestamista julgada nos seguintes termos:

17. Ante o exposto, HOMOLOGO a prova produzia antecipadamente, nos termos do art. 381, III, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

18. Por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, já que não cabe defesa ou recurso, nos termos do art. 382, §4° CPC, não há falar em lide.

19. Custas e despesas processuais ficam a cargo da parte autora, todavia, em razão de ser ela beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, §3o do CPC.

A apelante argui que deve ser declarado quitado o Contrato visto que “
era ônus do fornecedor de serviço apresentar os documentos, a fim de se verificar a existência de seguro prestamista ou outra clausula contratual que ensejasse a quitação da dívida em virtude do falecimento do contratante
”.

Nas contrarrazões a apelada Brasilseg Companhia de Seguros suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por não ser admitido nas Ações de Produção Antecipada de Prova, conforme art. 382, §4o, do CPC. No mérito pugna pelo não provimento (ID. 173477268).

Contrarrazões do Banco do Brasil S.A. no ID. 173477269.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante pleiteia na inicial da lide a exibição dos Contratos firmados pelo seu marido, já falecido, para identificar se há seguro prestamista.

No despacho saneador o processo foi recebido como “
pedido de Produção Antecipada de Provas, nos termos dos artigos 381 a 383 do CPC
” (ID. 173476826), contra o que não recorreu.

Os documentos requeridos foram apresentados na contestação e devidamente homologados. A apelante argumenta que são insuficientes e pugna pela declaração de quitação da avença pelo seguro prestamista.

Contudo, o art. 382, §4o, do CPC, estabelece que, “
Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso,
salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova

pleiteada pelo requerente originário
”, o que não é a hipótese destes autos. Desse modo, não há como admitir a presente Apelação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de provas (art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015).
3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1751492 PR 2020/0222045-9, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 11-5-2021, Terceira Turma, DJe de 24-5-2021, sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO. Apelação Requisitos de admissibilidade. Produção antecipada de prova. Procedimento de jurisdição voluntária, de natureza administrativa e com caráter exclusivamente instrutório, que não admite nenhum viés contencioso e tem finalidade meramente preparatória. Sentença homologatória. Irrecorribilidade. Inteligência do artigo 382, § 4o, do CPC. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido.
(TJSP - AGT 10088515520218260008 SP, relator Gilson Delgado Miranda, julgamento em 7-11-2022, 35a Câmara de Direito Privado, publicação em 7-11-2022).

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela apelada
Brasilseg Companhia de Seguros e, com isso,
não conheço do Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023